Tribunal: TJSP
Processo: 1001852-21.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Revogação de doação de imóvel público – Preliminares de inépcia da inicial e de nulidade processual – Rejeição - Pretensão inicial buscando a revogação de doação sob o fundamento de inexecução do encargo – R. sentença que julgou procedente o pedido – Descabimento - Reforma que se impõe - Inaplicabilidade do art. 17, § 1o, da Lei 8.666/93, por inexistir

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Revogação de doação de imóvel público – Preliminares de inépcia da inicial e de nulidade processual – Rejeição - Pretensão inicial buscando a revogação de doação sob o fundamento de inexecução do encargo – R. sentença que julgou procedente o pedido – Descabimento - Reforma que se impõe - Inaplicabilidade do art. 17, § 1o, da Lei 8.666/93, por inexistir subsunção do caso à hipótese legal – Incidência das normas do Código Civil – Inteligência do art. 2.035, do CC - Doação com encargo que se deu sem prazo determinado, em 1951 – Impossibilidade de estipulação de encargo perpétuo – Alegação de descumprimento de encargo após passados mais de 60 anos – Impossibilidade – Consolidação da propriedade em nome do donatário – Ainda que assim não se entendesse, inexistiria mora por parte da ré, posto que em se cuidando de encargo sem prazo estipulado, havia a necessidade de notificação, ainda que extrajudicial, para a constituição em mora do donatário, o que não ocorreu no caso – Entendimento do C. STJ – Inobservância da boa-fé objetiva, com a proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), diante do fato de que o próprio Município firmou contrato de locação com a ré para, posteriormente, alegar o descumprimento de encargo a fim de obrigá-la a custear reforma no imóvel – Litigância de má-fé não configurada - Reforma da r. sentença - Recurso provido.